Tribunal: TJMT
Processo: 1003424-52.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003424-52.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JAIR JUNG - CPF: 839.461.871-53 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), ELETROKASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 07.286.329/0001-00 (RECORRIDO), TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA - CPF: 033.943.641-74 (ADVOGADO), WILIMAR BENITES RODRIGUES - CPF: 456.532.591-87 (ADVOGADO), JAQUELINE VILLA GWOZDZ RODRIGUES - CPF: 859.235.321-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INSCRIÇÃO EFETUADA POR TERCEIRA EMPRESA – CNPJ DIVERSOS – SEDE EM CIDADES DIVERSAS – RAMOS DE ATUAÇÃO DIVERSOS – AUSÊNCIA DE MESMO GRUPO ECONÔMICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – PROCESSO EXTINTO – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade.

Não restando configurada a prática de qualquer falha ou ato ilícito por parte da promovida esta deve ser excluída do polo passivo da ação, cabendo ao promovente demandar contra o verdadeiro legitimado, sobretudo quando a parte promovida identifica e indica o verdadeiro legitimado.

Em se tratando de empresas com atividades diversos, com sedes situadas em cidades diversas, com ramos de atuação diversos, inexiste se falar em empresas do mesmo grupo econômico.

Havendo ilegitimidade passiva evidente, de rigor o acolhimento da preliminar com a consequente extinção do processo.

Sentença reformada.

Processo extinto.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida ELETROKASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência dos débitos inscritos (R$ 1.575,00) e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00) em razão de inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por JAIR JUNG em desfavor de ELETROKASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – EPP para DECLARAR a inexistência do débito objeto da lide, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso (19/08/2019);

Proceda o Reclamado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de proteção ao crédito (Serasa). O não cumprimento incidirá em multa no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, em suas razões recursais, alegou sua ilegitimidade passiva ao argumento de que não cometeu qualquer ato ilícito, posto que quem solicitou o registro nos órgãos de proteção ao crédito fora empresa diversa, conforme documentos fiscais que juntou, os quais demonstram a existência de CNPJ diversos, sede em locais diversos e ramos de atuação diversos, não havendo se falar em empresas de grupo econômico.

Requereu a reforma da sentença para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, ausência de fundamentação e, alternativamente, a improcedência da pretensão inicial.

A parte promovente não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a
flagrante ilegitimidade passiva da parte promovida, ora Recorrente.

Da análise dos autos, verifico que não restou configurada a prática de qualquer ato ilícito pela parte promovida, posto que não se trata da responsável pela restrição, conforme demonstrou em defesa e em recurso.

A parte promovente propôs ação contra Eletrokasa Materiais Para Construção LTDA, inscrito no CNPJ – 07.286.329/0001-00, pessoa jurídica de direito privado com sede na Rua Presidente Vargas, no 1206, Centro, Iguatemi-MS, 79960-000, no entanto o extrato de negativação comprova que quem efetuou a inscrição foi uma empresa de nome ELETROKASA, situada em Jatai/GO, ou seja, empresas diversas, com CNPJ diverso e ramos de atuação diversos.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade.

Não restando configurada a prática de qualquer falha ou ato ilícito por parte da promovida esta deve ser excluída do polo passivo da ação, cabendo ao promovente demandar contra o verdadeiro legitimado, sobretudo quando a parte promovida identifica e indica o verdadeiro legitimado.

Em se tratando de empresas com atividades diversos, com sedes situadas em cidades diversas, com ramos de atuação diversos, inexiste se falar em empresas do mesmo grupo econômico. Com efeito, havendo ilegitimidade passiva evidente, de rigor o acolhimento da preliminar com a consequente extinção do processo.

Os CNPJ e Nome empresarial são diversos, conforme documentos fiscais juntados em defesa, não havendo se falar em grupo econômico ou responsabilidade solidária.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para
acolher
a preliminar e
reconhecer
a ilegitimidade passiva da parte Recorrente e, por consequência,
julgar o feito extinto
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021